Tribunal: STJ
Processo: 5031520-07.2024.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107445 - ES(2025/0436975-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: IGOR VICENTINI GIACOMIN
ADVOGADO
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
atrai a incidência da
que
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
exige a observância da dialeticidade recursal.
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54914928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fbae9958-3bdb-4cb3-abc8-fe53b3bce52b

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fbae9958-3bdb-4cb3-abc8-fe53b3bce52b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107445 - ES(2025/0436975-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: IGOR VICENTINI GIACOMIN
ADVOGADO
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
atrai a incidência da
que
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
exige a observância da dialeticidade recursal.
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54914984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 6c2b4262-77bf-4218-bb05-cd1a01fdbd5b

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ROBSON RODRIGUES
decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da
não conheceu do
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 1.725 - 1.728).
Em suas razões, o recorrente afirma que a decisão monocrática incorreu em equívoco
ao não conhecer do agravo em recurso especial sob o fundamento de ausência de impugnação
específica da
com aplicação reflexa da
uma vez que, nas razões
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
recursais, o agravante teria realizado o efetivo cotejo entre o quadro fático delineado no acórdão
e as teses jurídicas deduzidas, demonstrando que a controvérsia é eminentemente de direito e
não demanda reexame probatório, mas apenas a aferição da suficiência do lastro probatório para
a pronúncia.
Sustenta que o acórdão baseou-se em cinco depoimentos colhidos na fase
inquisitorial, dos quais apenas dois mencionariam o nome de Robson, sendo que as declarações
de Patrick e Marlon – que teriam afirmado que o agravante era o "chefe de Eldorado" (e-STJ, fl.
1.737) – foram prestadas exclusivamente no inquérito, o que inviabilizaria sua utilização como
suporte autônomo da pronúncia, à luz do
do CPP.
art. 155
No tocante ao depoimento judicial da testemunha sigilosa
apontado como
063/2020,
único elemento colhido sob o crivo do contraditório a embasar a decisão de pronúncia, o
recorrente alega sua insuficiência, pois estaria amparado em suposto reconhecimento
fotográfico, inexistindo nos autos formalização do ato na fase inquisitorial ou judicial.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54914984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 6c2b4262-77bf-4218-bb05-cd1a01fdbd5b

.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o agravo em
recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da
Súmula 7/STJ.
O agravo afirma que o recurso especial pretende revaloração jurídica da
controvérsia, a repetir teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a
modificação pretendida independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos
incontroversos.
A invocação de que o conjunto probatório é insuficiente para embasar a decisão de
pronúncia revela pretensão de revolver provas, o que não satisfaz a dialeticidade exigida e não
supera o óbice sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
Documento eletrônico VDA54914984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 6c2b4262-77bf-4218-bb05-cd1a01fdbd5b

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 6c2b4262-77bf-4218-bb05-cd1a01fdbd5b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0436975-0
AREsp 3.107.445 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00169582020208080048 169582020208080048 20200019929064
50315200720248080048
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBSON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AGRAVANTE
: IGOR VICENTINI GIACOMIN
ADVOGADO
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: MARLLON FABEM DA SILVA
CORRÉU
: WESLEY DA CONCEICAO DOS SANTOS
CORRÉU
: JULIO CESAR SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: TALES RONY RAMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBSON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: IGOR VICENTINI GIACOMIN
ADVOGADO
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485098308902344@
2025/0436975-0 - AREsp 3107445 Petição : 2026/0009618-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:57
Código de Controle do Documento: E0E3C58D-C59C-4D83-A6F7-F5B9ADA5C28C